Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600627-37.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VAMOS RENOVAR 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 17-PSL
Órgão julgador: RECORRENTE: VAMOS RENOVAR 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 17-PSL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600627-37.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600627-37.2020.6.16.0086
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600627-
37.2020.6.16.0086 que julgou improcedente a presente representação, e, em consequência, revogou
a liminar inicialmente deferida (mov. 17938128), devendo a Representada observar os requisitos
legais quando da divulgação dos resultados da pesquisa. (Representação com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência, ajuizada pela coligação Vamos Renovar
integrada pelos partidos políticos REPUBLICANOS, PP e PSL, para eleição majoritária do município
de Tuneiras do Oeste/PR, em face de Instituto Brasil de Pesquisas S/S Ltda, alegando que a
Representada registrou Pesquisa Eleitoral sob o n. PR-04661/2020, no dia 13/10/2020, com
divulgação em 19/10/20, no Sistema de Pesquisa de Registro Eleitorais, apontando a existência das
seguintes irregularidades: (a) ausência da opção "sem rendimento" na cartela de pesquisa,
resultando na inconsistência nos dados referentes à renda dos entrevistados (Censo IBGE 2010);
(b) ausência de assinatura com certificação digital do profissional responsável pela pesquisa; (c)
ausência de delimitação da área territorial abrangida pela pesquisa com detalhamento de bairros,
infringindo o inciso I, do §7ª, do art. 2º, da Resolução 23.600/2019-TSE; recurso com tutela de
urgência). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VAMOS RENOVAR 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 17-PSL
(RECORRENTE)
BRUNO ANTONIO SCHMIDT (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ROBERTO BIANCHI CATARIN (RECORRIDO)
MARCOS CATARIN (ADVOGADO)
INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS S/S LTDA
(RECORRIDO)
MARCOS CATARIN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17467
516
13/11/2020 15:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.830

RECURSO ELEITORAL 0600627-37.2020.6.16.0086 – Tuneiras do Oeste – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: VAMOS RENOVAR 10-REPUBLICANOS / 11-PP / 17-PSL
- OAB/PR0066004
ADVOGADO: BRUNO ANTONIO SCHMIDT
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: ROBERTO BIANCHI CATARIN
- OAB/PR0020951
ADVOGADO: MARCOS CATARIN
RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS S/S LTDA
- OAB/PR0020951
ADVOGADO: MARCOS CATARIN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. PESQUISA REGISTRADA
SUPOSTAMENTE
IRREGULAR.
OPÇÃO “SEM RENDIMENTO” NO
QUESTIONÁRIO. CONTEMPLADA NA
RENDA DE 0 A 1 SALÁRIO-MÍNIMO.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DIGITAL
DO
ESTATÍSTICO
RESPONSÁVEL.
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DO
CONRE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS BAIRROS. COMPLEMENTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES PERTINENTES,
COM DETALHAMENTO DOS BAIRROS.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA
PESQUISA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Ausência
de
opção
“sem
rendimento” na cartela de pesquisa,
sendo que restou demonstrado que a
opção está contemplada na renda de 0
a 1 salário-mínimo (até R$ 1.045,00),
critério
utilizado
pelo
IBOPE
e
DATAFOLHA.
Num. 17467516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 15:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111315385905000000016881242
Número do documento: 20111315385905000000016881242

2. A ausência de assinatura com
certificação digital do estatístico não
comprometeu o trabalho realizado,
uma vez que foi apresentada certidão
do Conselho Regional de Estatística
da 4ª Região, na qual consta que o
profissional
está
regularmente
registrado e é o responsável pelo
Instituto.
3. A delimitação dos bairros não é
requisito para o registro e realização
da pesquisa, tampouco para a sua
divulgação, pois é informação que
poderá ser entregue à JUSTIÇA
após a publicação da
ELEITORAL
pesquisa, como aconteceu no caso
dos autos.
4. A pesquisa eleitoral que preenche
os requisitos legais é regular e sua
divulgação é lícita.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral, com pedido liminar, pela
em face do
COLIGAÇÃO VAMOS RENOVAR
INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS S/S LTDA.
, em virtude da realização de pesquisa eleitoral supostamente irregular, registrada sob o nº
PR-04661/2020 no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), no dia 13/10/2020.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau deferiu a liminar pleiteada, determinando a
suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa impugnada até o julgamento da
Representação. Em sentença, julgou improcedente o pedido contido na Representação
Eleitoral, revogando a liminar inicialmente deferida, permitindo, dessa forma, a divulgação da
pesquisa no dia 24/10/2018 (id. 14108966).
Num. 17467516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 15:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111315385905000000016881242
Número do documento: 20111315385905000000016881242

Em suas razões recursais, o recorrente requer (id.
14109466):
PRELIMINARMENTE, a concessão da tutela provisória de urgência, para o fim de que seja
atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a divulgação da pesquisa
impugnada, por qualquer meio, até o julgamento definitivo do recurso. No MÉRITO, aponta que
a pesquisa é irregular, diante da:
ausência da opção “sem rendimento” na cartela de
a)
pesquisa;
ausência de assinatura com certificação digital do profissional responsável pela
b)
pesquisa;
ausência de delimitação da área territorial abrangida pela pesquisa, com
c)
detalhamento de bairros. Ao final, requer o provimento do Recurso Eleitoral interposto, para o
fim de reformar a sentença de primeiro grau e impedir a divulgação da pesquisa.
Indeferi o pedido de tutela de urgência, porque o impugnante, ora recorrente, não
trouxe elementos contundentes a apontar que a pesquisa está maculada e inconsistências
graves a ponto de atingir a distorção de dados, bem como pelo fato de que a pesquisa já foi
divulgada no dia 24/10/2020, não tendo eficácia
(id. 14495466).
erga omnes
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do recurso eleitoral, tendo em vista que a pesquisa observou os pressupostos
mínimos necessários para a sua realização e divulgação. (id. 16765366).
É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, já que a sentença foi publicada no DJE em 24/10/2020 (id.
14165566), sendo o recurso interposto no dia seguinte, em atendimento ao contido no art. 96, §
8º, da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Res.- TSE nº 23.608/2019.
Como relatado, o recorrente requer o provimento do Recurso Eleitoral interposto,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e impedir a divulgação da pesquisa,
porquanto, em tese, ausentes:
opção “sem rendimento” na cartela de pesquisa;
a)
b)
assinatura com certificação digital do profissional responsável pela pesquisa;
delimitação da
c)
área territorial abrangida pela pesquisa, com detalhamento de bairros.
Contudo, o recurso não merece provimento.
Como sabido, a realização e a divulgação de pesquisa eleitoral são definidas por
critérios estabelecidos no art. 33 da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
Num. 17467516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 15:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111315385905000000016881242
Número do documento: 20111315385905000000016881242

I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança
e margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - o nome de quem pagou pela realização do trabalho.
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sitio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a
elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.
No caso dos autos a pesquisa foi registrada sob o nº PR-04661/2020 no Sistema
de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), no dia 13/10/2020 e divulgada no dia
24/10/2020.
Passo à análise das irregularidades apontadas.

II.i.) Ausência da opção “sem rendimento” na cartela de pesquisa:
Como pontuado na decisão liminar, o INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS S/S
. demonstrou que a opção “sem rendimento” está contemplada na renda de 0 a 1
LTDA
salário-mínimo (até R$ 1.045,00), critério também utilizado pelo IBOPE e DATAFOLHA.
Note-se:
Nesse sentido, não é possível vislumbrar irregularidades a ponto de atingir a
distorção de dados.

Num. 17467516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 15:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111315385905000000016881242
Número do documento: 20111315385905000000016881242

II.ii) Ausência de assinatura com certificação digital do profissional
responsável pela pesquisa:
O estatístico responsável pelo
, Sr.
INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS
, apresentou certidão atualizada
CLODOALDO ROLDÃO TABORDA CHUBA SOBRINHO
(exercício 2020) do Conselho Regional de Estatística da 4ª Região, na qual consta que está
regularmente registrado sob o nº 3989 (id. 14108616) e que é o responsável pelo referido
Instituto, como bem se observa:
Ademais, é verossímil a seguinte assertiva do instituto de pesquisa:
Em relação a não utilização do Certificado Digital do Estatístico responsável,
vale salientar que essa dinâmica está prevista na Resolução n.º 23.600/2019 do
TSE, porém, não foi implementada pelo Tribunal no sistema eletrônico de pedido
de Registro de Pesquisa (PesqEle). A assinatura digital do Estatístico teria que
constar no campo metodologia, onde se faz o estudocientífico da
coleta/amostraou na finalização do pedido no sistema, porém, esse campo hoje
é composto apenas para inserção de texto e deve ser implementado em pleitos
eleitorais futuros, conforme o TSE.
Note-se, ainda, que, em sua defesa, o instituto assume a responsabilidade pela
pesquisa, sanando qualquer dúvida a respeito. Dessa forma, a ausência de assinatura com
certificação digital do estatístico não comprometeu o trabalho realizado.

II.iii) Ausência de delimitação da área territorial abrangida pela pesquisa,
com detalhamento de bairros:
Num. 17467516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 15:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111315385905000000016881242
Número do documento: 20111315385905000000016881242

Tenho que a delimitação dos bairros não é requisito para o registro e realização
da pesquisa, tampouco para a sua divulgação, pois é informação que poderá ser entregue à
após a publicação da pesquisa.
JUSTIÇA ELEITORAL
Vale dizer, a regularidade da pesquisa, tanto para fins de registro, quanto de sua
divulgação, não passa pela verificação da lista de bairros nas quais será realizada a coleta dos
dados.
A área territorial foi devidamente delimitada, quando da complementação do
registro da pesquisa, entregue à
, em atendimento ao contido no art. 2º,
JUSTIÇA ELEITORAL
§ 7º da Res.-TSE 23.600/2019, que estabelece o seguinte:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas
que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos
candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5
(cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§ 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia
seguinte, o registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa
considerada não registrada, com os dados relativos:
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de
delimitação do bairro, à área em que foi realizada;
(...)
Assim, o
apresentou o detalhamento de
INSTITUTO BRASIL DE PESQUISAS
bairros, conforme documento juntado ao id. 14108566:
Num. 17467516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 15:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111315385905000000016881242
Número do documento: 20111315385905000000016881242

Assim, observa-se que a pesquisa eleitoral impugnada observou os requisitos
mínimos necessários para sua realização e divulgação.
Ademais, repita-se o exposto na decisão liminar: “considerando que a pesquisa
impugnada já foi divulgada no dia 24/10/2020, não é possível a suspensão de sua divulgação
por qualquer meio, diante da inexequibilidade da medida, seja em razão da disseminação da
referida pesquisa, assim como em função da impossibilidade de identificação individualizada
sobre os meios de comunicação ou terceiros que divulgaram a referida pesquisa até o presente

momento. Afinal, a decisão de Representações dessa natureza não tem eficácia erga omnes.”

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença proferida pelo Juízo
.
a quo
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 17467516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 15:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111315385905000000016881242
Número do documento: 20111315385905000000016881242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600627-37.2020.6.16.0086 - Tuneiras do Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: VAMOS RENOVAR 10-REPUBLICANOS /
11-PP / 17-PSL - Advogados do RECORRENTE: BRUNO ANTONIO SCHMIDT - PR0066004,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541 - RECORRIDO: ROBERTO BIANCHI CATARIN - RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL
DE PESQUISAS S/S LTDA - Advogado dos RECORRIDOS: MARCOS CATARIN - PR20951.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17467516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 15:39:00
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111315385905000000016881242
Número do documento: 20111315385905000000016881242